Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737003-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO contra a decisão ID origem 170330017, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717739-49.2023.8.07.0007, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. A antecipação de tutela requerida pela agravante foi deferida por este Relator nos seguintes termos (ID 51150485): [...] Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os descontos efetuados pelos agravados sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da agravante – observado, no que tange ao contracheque, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 –, bem como para determinar a devolução do valor eventualmente abatido em setembro de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. [...] Na petição ID 51797865, a agravante noticia o descumprimento da liminar, porquanto a soma dos descontos realizados em setembro de 2023 em seu contracheque e na sua conta corrente ultrapassaram 40% (quarenta por cento) de sua renda e não houve restituição. Anexa extrato de conta corrente referente a setembro, contracheque da remuneração relativa a agosto e agendamentos de lançamentos para outubro do corrente ano (IDs 51797867, 51797868, 51797869). Este Relator proferiu a decisão ID 51871417, em que determinou a intimação dos agravados para, [...] no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação, comprovarem nestes autos o cumprimento integral da decisão ID 51150485, sobretudo no que concerne à devolução da quantia excedente descontada em setembro de 2023 e à prova da adequação dos lançamentos programados para os meses subsequentes à limitação contida na liminar deferida. Na ocasião, foi fixada multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento, sem prejuízo de posterior revisão em caso de recalcitrância. O agravado BRB peticionou (ID 52314867) informando o cumprimento da determinação judicial, pois efetuou a inibição dos referidos débitos no seu sistema, e anexou informações que aparentam pertencer ao seu sistema interno, em que constam “Contrato Alterado p/ Deb/Nao Deb no C.C.” e “Parcela estornada” em 19/9/2023 (ID 52314868). A seu turno, a agravante registrou que a citada decisão ainda não foi cumprida. Disse que o estorno indicado pelo agravado BRB já havia sido informado na petição em que noticiou o descumprimento e que não foi suficiente para atender a contento a determinação judicial (ID 52320010). Requereu a adoção das medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, especialmente por meio do sistema SISBAJUD ou em dinheiro em especie, no valor de R$ 2.729,81 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos). Anexou, bem assim, extrato de conta salário referente a 5/9/2023, extratos de conta corrente relativos ao período de 1o/9/2023 a 20/9/2023 e de 2/10/2023 a 9/10/2023, e agendamentos de descontos em virtude de empréstimos mediante “prints” de aplicativo bancário previstos para novembro de 2023 (IDs 52320011 e 52320012). O agravado BRB apresentou contrarrazões, nas quais discute o mérito deste Agravo de Instrumento (ID 52369832). Na petição ID 52368935, o agravado BRB novamente asseverou o cumprimento da decisão judicial em comento e anexou e-mails de comunicação interna e imagens de sistema interno (IDs 52368936, 52368937 e 52368938). Pois bem, analisando os documentos anexados pelo agravado BRB, tenho que as imagens de sistema interno e os e-mails enviados internamente solicitando a inibição dos descontos não são suficientes para constatar o efetivo cumprimento das decisões IDs 51150485 e 51871417, sobretudo no que concerne à prova da restituição da quantia excedente descontada em setembro de 2023 e da adequação dos lançamentos programados para os meses subsequentes. A dúvida quanto ao cumprimento é corroborada pelo extrato ID 52320011, do qual se infere que, em setembro de 2023, o agravado apenas estornou a quantia R$ 1.218,32 (mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), o que já constava do extrato inicialmente anexado pela agravante (ID 51797867). Outrossim, no extrato ID 52320011, consta que, em 9/10/2023, foi depositado na conta da agravante o valor de R$ 2.093,35 (dois mil e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), sob a rubrica “CRED ACORDO NOVACAO – DOC: 000006”, no entanto, aquela afirma que não firmou novo acordo, de modo que não se sabe se a movimentação corresponde ao estorno referente ao mês de setembro de 2023, determinado na decisão judicial. Ademais, o documento ID 52320012 indica que aparentemente há agendamentos para descontos de empréstimos em novembro de 2023 que ultrapassam o limite fixado na decisão ID 51150485. Diante disso, tenho que não há informações suficientes para que se constate se a determinação ID 51871417 foi cumprida a contento pelo agravado BRB. Nada obstante, antes dos esclarecimentos a serem prestados pelos agravados quanto às movimentações realizadas, tenho que não é prudente determinar o bloqueio de suas contas judiciais para forçar o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela. Desta feita, determino, mais uma vez, a intimação dos agravados para comprovarem nestes autos o cumprimento integral da decisão ID 51150485, sobretudo no que concerne à devolução da quantia excedente descontada em setembro de 2023 e à prova da adequação dos lançamentos programados para os meses subsequentes à limitação contida na liminar deferida. Em virtude da recalcitrância, majoro a multa anteriormente fixada para R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a qual passará a incidir nesses termos no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação desta decisão, sem prejuízo de nova majoração caso o descumprimento persista. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator